Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730533-26.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANDRÉ BONTEMPO SANTOS, JOSÉ EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, MARK HOLDING S.A., MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA, TAMARA BONTEMPO SANTOS, BRUNO BONTEMPO SANTOS RECORRIDOS: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLÁUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAREM BENS À PENHORA. OMISSÃO. CUMPRIDO ESSE MISTER SOMENTE APÓS A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS DEVEDORAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO PROCESSUAL CARACTERIZADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Conforme determina o art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, o ato atentatório à dignidade da justiça está configurado nas hipóteses em que o executado, mesmo intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. II. O Código estabelece que as partes têm o dever de cooperação e lealdade entre si e a multa visa dar efetividade ao processo e garantir o direito material do exequente de satisfação do crédito em tempo razoável, sem embaraços injustificados por parte do devedor. III. Na situação processual em que o devedor inicialmente se omite em cumprir a determinação judicial de indicar bens sujeitos à penhora, só cumprindo esse mister após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, resulta evidenciado o dolo do devedor em impor resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, embaraçando a satisfação do crédito do exequente e procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional. IV. Não há que se falar em preclusão consumativa da decisão ora revista (matéria arguida em contrarrazões) que advertiu os executados quanto à aplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista eles teriam interposto recurso sobre o tema, que não foi conhecido sob o fundamento de que a determinação de indicação de bens a penhora, sob pena de multa, não teria conteúdo decisório, senão mero despacho. V. Agravo conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, argumentando que a personalidade jurídica da empresa Markimob não se confunde com a personalidade da empresa Construtora Meridiano, a qual indicou bens à penhora, sequer existindo identidade de sócios. Afirma que se manifestou, com boa fé, sobre a inexistência de bens de sua propriedade, razão pela, não havendo demonstração do dolo de omitir patrimônio, não há que se falar que tenha cometido ato atentatório à dignidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, foi realizada a intimação das três empresas executadas (Markimob Marketing Imobiliário Ltda., M2 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. e Construtora Meridiano Ltda.) para indicar bens à penhora, com a advertência da aplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Das três empresas, apenas Markimob Marketing Imobiliário Ltda. informou que em que pese terem sido realizadas pesquisas internas, essa empresa não possui bens para indicar à penhora (id 126007365 e 127799731 – autos originários). Posteriormente, após a desconsideração da personalidade jurídica das empresas para alcançar o patrimônio dos sócios (id 131541929 – autos originários), a Construtora Meridiano Ltda. indicou dois imóveis à penhora (id 132667862 – autos originários). Observa-se que inicialmente os devedores se omitiram à determinação judicial de indicar os bens sujeitos à penhora, tanto que somente cumpriram esse mister após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Nesse quadrante, evidenciado o dolo do devedor em impor resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, embaraçando a satisfação do crédito dos exequentes e procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional” (ID 53251664). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025